Tribunal: TJBA
Processo: 0539330-65.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Salvador Recurso em Sentido Estrito nº 0539330-65.2019.8.05.0001 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Airton Juarez Chastinet Mascarenhas Júnior Recorrido: Marcos Henrique Santos Nascimento Defensor Público: Leonardo Alves de Toledo Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs RSE. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CP. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO AO TENTAR FURTAR PRODUTOS DE LIMPEZA, DENTRE OUTROS, CONTIDOS NA CARROCERIA DE UM CAMINHÃO DE UM SUPERMERCADO. RECEBIMENTO (EM 26.11.2019 – ID. 30424004 E RATIFICAÇÃO EM 12.03.2020, ID. 30424011) E POSTERIOR REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM 13.01.2022 EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE INDICAÇÃO MINISTERIAL (DENÚNCIA) DE QUAL BEM MÓVEL PRETENDIA O DENUNCIADO FURTAR. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO REGULADOR DO ARTIGO 41 DO CPP PROCEDIMENTO ADEQUADO DO PARQUET. DENÚNCIA OFERECIDA REGULARMENTE (ID. 3042399). OBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL CONTIDA NO ARTIGO 129, INCISO I, DA CARTA MAIOR. INDÍCIOS RELEVANTES DE EXISTÊNCIA DE CRIME VIABILIDADE. PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA NULIDADE DA DECISÃO CONTIDA NO ID. 30424039 E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0539330-65.2019.805.0001, da 6ª Vara Criminal da Capital, tendo como Recorrente o Ministério Público Estadual e Recorrido Marcos Henrique Santos Nascimento. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo provido, pelas razões expostas a seguir: